Tribunal: CARF
Processo: 15983.720124/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720124/2014-70
ACÓRDÃO
1302-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESMEMBRAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DE OUTRAS EMPRESAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE
PARCIAL. RETORNO À DRJ.
Exclusão do Simples Nacional com fundamento nos incisos V e IX do § 4o
do art. 3o da LC no 123/2006. Alegações de inexistência de
desmembramento e de não configuração da atuação do sócio como
administrador de outras pessoas jurídicas com receita bruta superior ao
limite legal. Constatação de que a decisão recorrida não enfrentou
adequadamente as provas e argumentos apresentados. Reconhecimento
de nulidade parcial por ausência de fundamentação. Devolução dos autos à
DRJ para nova decisão.
Recurso Voluntário provido parcialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, para que se profira decisão complementar, nos termos do relatório e
voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720124/2014-70
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CENTRO PIAGETIANO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL S/S LTDA, CNPJ no 04.960.728/0001-16, em face do Acórdão no 04-41.189, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/STS no 34, de 10/10/2014, que determinou sua exclusão do regime do Simples
Nacional a partir de 01/07/2007, com fundamento nos incisos V e IX do § 4o do art. 3o da Lei
Complementar no 123/2006.
A exclusão teve por fundamento a ocorrência de desmembramento de pessoa
jurídica nos cinco anos-calendário anteriores à opção pelo Simples Nacional, e pela alegada
atuação de sócio da empresa recorrente como administrador de outras pessoas jurídicas com fins
lucrativos cuja receita bruta global teria excedido o limite legal de R$2.400.000,00 no ano-
calendário anterior à adesão.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustentou, em síntese:
(i) que sua constituição remonta a 11/03/2002, de modo que à época da adesão ao
Simples Nacional (01/07/2007), já transcorrera o prazo de cinco anos previsto na
vedação do inciso IX do § 4o do art. 3o da LC 123/2006;
(ii) que a Administração incorreu em erro ao considerar que houve
desmembramento da empresa “Organização Santista de Ensino LTDA.”, uma vez
que não houve cisão formal ou jurídica, mas mera reestruturação societária sem
transferência de patrimônio;
(iii) que o sócio Alexandre Thomaz Vieira, administrador da recorrente, não exercia
função de administrador de fato ou de direito nas demais pessoas jurídicas citadas
pela fiscalização, de modo que não incidiria a vedação do inciso V do § 4o do art. 3o
da LC 123/06.
A Delegacia de Julgamento indeferiu a Manifestação de Inconformidade,
confirmando a validade do Ato Declaratório Executivo, cuja ementa transcrevo:
Acórdão 04-41.189 - 2a Turma da DRJ/CGE
Sessão de 28 de junho de 2016
Processo 15983.720124/2014-70
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720124/2014-70
3
Interessado CENTRO PIAGETIANO DE EDUCACAO INFANTIL S/S LTDA
CNPJ/CPF 04.960.728/0001-16
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não demonstrada a regularização da situação fiscal no prazo legal, é de se
indeferir o pedido da contribuinte de permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os argumentos anteriores e
requerendo o cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão. Aponta como paradigma o processo
no 15983.720125/2014-14, cujo julgamento pelo CARF resultou no Acórdão no 1301-007.733, que
deu provimento a recurso em situação idêntica, reconhecendo vício de fundamentação e ausência
de prova do desmembramento jurídico.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Preliminarmente, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual
dele conheço.
I – Da alegação de nulidade por ausência de fundamentação
A contribuinte sustenta que a decisão administrativa que ensejou a exclusão do
Simples Nacional carece de motivação suficiente, especialmente por não indicar, com precisão, os
elementos fáticos e jurídicos que caracterizariam o desmembramento vedado no inciso IX do § 4o
do art. 3o da LC no 123/2006.
A discussão diz respeito à falta de comprovação de que a Contribuinte incorreu nas
duas hipóteses de vedação legal para o ingresso do Simples Nacional, pois os fatos descritos no
ADE foram contestados pela Contribuinte, tanto no processo administrativo como em sede de
impugnação.
As infrações são as seguintes:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720124/2014-70
4
a) Infração 1 (inciso V do § 4o do art. 3o da LC 123/06): ter como administrador
sócio ou titular de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite do Simples Nacional – No caso, a Contribuinte
afirma o sócio Alexandre Thomaz Vieira, administrador da recorrente, não
exercia função de administrador de fato ou de direito nas demais pessoas
jurídicas citadas pela fiscalização; e
b) Infração 2 (inciso IX do § 4o do art. 3o da LC no 123/2006): resultar de cisão
ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores – No caso, a
Contribuinte afirma que não houve hipótese de desmembramento na espécie.
Assim foram suas razões de decidir:
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da incorrência da contribuinte
em hipóteses de vedação, por ser esta resultante de desmembramento de pessoa
jurídica ocorrido em um dos cinco anos-calendário anteriores e pela atuação de
seu sócio administrador em empresas com fins lucrativos cuja receita bruta global
no ano-calendário anterior à opção ultrapassou o limite estabelecido.
A contribuinte alega que o registro da sua constituição se deu em 11/03/2002,
sendo que em 01/07/2007 já haviam transcorrido mais de cinco anos, não
existindo, assim, impeditivo para sua adesão ao Simples Nacional nessa data.
Estabelecem os incisos V e IX do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no
123/2006:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que: (...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata
o inciso II do caput deste artigo;
(...)
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;(grifamos)
Verifica-se que é impeditivo o desmembramento da pessoa jurídica ocorrido em
um dos cinco anos-calendário anteriores. No caso em tela, a adesão ao Simples
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720124/2014-70
5
Nacional deu-se em 01/07/2007. O registro da constituição da empresa ocorreu
em 11/03/2002. Veja-se que os cinco anos-calendários anteriores são: 2006, 2005,
2004, 2003 e 2002. Portanto, tendo ocorrido o desmembramento durante o ano-
calendário de 2002, resta inconteste a incorrência na referida hipótese de
vedação.
[...]
Quanto à hipótese impeditiva prevista no V do §4o do artigo 3o da referida LC
123/2006, vê-se que os fatos descritos na Representação para Exclusão do
Simples, fls. 19/35, e no Despacho Decisório, fls. 504/515, são bastante
esclarecedores, demonstrando que a empresa, quando do ingresso no Simples
Nacional, enquadrava-se no aludido dispositivo legal.
Portanto, em razão da primazia da verdade material sobre a formal, um dos
princípios
que
norteiam o
processo
administrativo tributário,
restam
comprovadas as aludidas hipóteses de vedação aos benefícios do tratamento
jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, devendo ser
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, formalizada por meio do Ato
Declaratório Executivo-ADE da DRF/STS no 34, de 10/10/2014, juntado às fls. 516.
Desta forma, não se pode acolher o pleito da contribuinte.
De fato, a decisão fiscal deixa de invocar elementos indiciários, e não demonstra a
ocorrência formal ou material de cisão, nem a continuidade de patrimônio ou estrutura
operacional que caracterizasse sucessão empresarial, cingindo-se a analisar a subsunção do fato
do desmembramento de pessoal jurídica – já tido como decidido – à norma que trata sobre as
hipóteses de exclusão do Simples Nacional.
Quanto à análise da DRJ, entendo que a hipótese do desmembramento, para fins de
aplicação da vedação legal, deve ser materialmente caracterizada, com comprovação, por
exemplo, de aspectos sobre continuidade operacional, confusão patrimonial e identidade de
objeto social e clientela. Na ausência de tais elementos, não se pode presumir a ocorrência de
desmembramento. No caso em espécie, entendo que o Acórdão recorrido abordou a questão,
entretanto, tal ponto merece ser melhor abordado.
Ainda, observo que a decisão recorrida deixou de analisar o relacionamento do
sócio Alexandre Thomaz Vieira com a Contribuinte e as demais empresas relacionadas, cingindo-
se, genericamente, a informar que os fatos presentes na Representação para Exclusão do Simples
estariam esclarecedores e que a empresa se enquadrava na hipótese legal, sem abordar as
questões suscitadas na impugnação, assim como as provas colacionadas.
Penso que a DRJ deveria analisar os fatos e informar por quais motivos os
documentos e argumentos colacionados em impugnação não se prestariam a abonar a pretensão
da Contribuinte. Ainda, deverá se manifestar, caso entenda por manter o ADE, em qual efetiva
competência deixará de viger o Simples Nacional em relação à tributação da Contribuinte.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720124/2014-70
6
Ao utilizar-se de argumento genérico, a DRJ deixou de analisar especificamente
provas e alegações trazidas pelo Contribuinte, descumprindo assim, seu dever de deixar claro as
razões de direito que nortearam seu decisium, de forma sejam garantidos o contraditório e a
ampla defesa.
Quanto às observações da Contribuinte em relacionar o presente caso ao Processo
no 15983.720125/2014-14, em que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF deu provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a invalidade do Ato Declaratório
de Exclusão do Simples Nacional n. 35/2014 por vício de fundamentação e ausência de prova do
desmembramento, entendo que esta instância recursal não poderá adentrar no mérito em razão
da matéria não ter sido abordada pela DRJ, sob pena de supressão de instância.
Assim, inclusive, se manifesta este Tribunal Administrativo:
Processo no 15983.720125/2014-14
Recurso Voluntário
Acórdão no 1301-005.095 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 10 de fevereiro de 2021
Recorrente INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA - EPP Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÃO RECORRIDA. SEM ANÁLISE PROVAS E ALEGAÇÕES RELEVANTES.
NULIDADE.
Verificando que a decisão recorrida deixou de analisar provas e alegações
relevantes trazidas pelo Contribuinte, conclui-se que esta decisão incorreu em
nulidade por prejuízo evidente ao direito de defesa do Contribuinte, devendo os
autos serem devolvidos à primeira instância administrativa, para que seja
proferida nova decisão
Logo, o acórdão recorrido incorreu em parcial nulidade por prejuízo evidente ao
direito de defesa da Recorrente, conforme prevê o artigo 32, do Decreto no 70.235/72, devendo
os autos serem devolvidos à primeira instância administrativa, para que seja proferida decisão
complementar.
II – Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar a devolução dos autos à DRJ para que seja proferida decisão complementar, cujos
termos deverão analisar especificamente as provas apresentadas pela Contribuinte apresentadas
quanto às duas infrações – desmembramento da pessoa jurídica e relacionamento do sócio
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.437 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720124/2014-70
7
Alexandre Thomaz Vieira com a Contribuinte e as demais empresas identificadas, infrações estas
que ensejaram a expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 34/2014, assim como
identificar, na hipótese de manutenção do ato, qual a exata competência em que o ADE passará a
viger e o período da exclusão.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 705
DF CARF MF
Original